Tribunal: TJES
Processo: 5010521-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010521-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARIA ELENA BROETTO GUZZO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO JUNTADAS AS PEÇAS PREVISTAS NO ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. TEMA 1.000 STJ. MEDIDAS CONSTRITIVAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO
.

1- “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1000/STJ).

2- Caso concreto em que entre a prolação da sentença e do
decisum
impugnado, ou seja, no decorrer de mais de 3 anos, nenhuma medida coercitiva foi adotada para coibir o descumprimento (parcial) da ordem de exibição, sequer a determinação de apreensão do extrato bancário faltante, circunstância que conduz ao afastamento da multa.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander Brasil S/A devido à Decisão inserida no ID 3640081, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos do
Cumprimento de Sentença
registrado sob nº 0013322-22.2015.8.08.0048, proposto por Jose Gilberto Guzzo e Maria Elena Broetto Guzzo, determinou, com fulcro no art. 536, § 1º, do CPC, a apresentação do extrato bancário referente ao mês de novembro de 2016, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Preliminarmente, sustenta a Agravada

que não deve o recurso ser conhecido dada a inobservância ao que preceitua o art. 1.017 do Código de Processo Civil - CPC, porquanto não apresentada cópia da petição que ensejou o
decisum
recorrido nem comprovante de publicação para possibilitar a aferição da tempestividade.

De plano,
rejeito a preliminar em apreço
, uma vez que, em sendo os autos eletrônicos, como ocorre na hipótese em voga, há dispensa da apresentação dos referidos documentos, conforme prevê o § 5º do dispositivo legal invocado pela própria Agravada.

No mérito, pugna o Banco Agravante, nas razões de ID 3640080, pela reforma do ato judicial impugnado ao argumento de que o arbitramento de multa cominatória na ação de exibição de documentos ofende a Súmula 372 do STJ, além de o Tema nº 1.000 pelo Tribunal da Cidadania prever que “
somente poderá haver pena de multa para fins de exibição de documentos, após a determinação de outras medidas coercitivas que tenham se mostrado infrutíferas
”.

Acerca do tema em discussão, a doutrina destaca:

“Cabe mencionar que, com a entrada em vigor do CPC/2015, resta ultrapassado o Verbete n. 372 da súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘[n]a ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação da multa cominatória’. Apesar de o verbete sugerir ser a sua aplicação restrita aos casos de exibição requerida em caráter antecedente, a Corte Superior vinha estendendo a sua incidência ‘pelos mesmos funamentos, para afastar a cominação de multa diária para forçar a parte a exibir documentos em medida incidental no curso da ação ordinária” [...]”

Assim, é de se ver que razão assiste, em parte, ao Agravante, pois embora inaplicável a Súmula 372 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ ao caso em tela, de rigor que se observe a tese jurídica firmada quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.777.553/SP, em sede de recurso repetitivo, cuja ementa peço vênia para reproduzir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'.
[...]

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1000/STJ)
. 3. Caso concreto: 3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes. 3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes. 3.3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos termos da tese firmada neste voto. 3.4.
Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes.
3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021)
Sem grifos no original

Cumpre, então, averiguar – ante a possibilidade de cominação de astreintes em ação de exibição de documentos – se foram empreendidas medidas coercitivas prévias com o fito de ver exibido o documento pleiteado (extrato bancário do ano de 2016).

Compulsando os autos da demanda originária (nº 0013322-22.2015.8.08.0048), verifica-se que, em 25/04/2019, foi proferida Sentença na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido autoral, condenando a Instituição financeira na exibição dos documentos referentes ao histórico de contratação do plano VGBL e aos descontos efetuados na conta bancária dos Autores, ora Agravados, desde o ano de 2006 (fls. 140/142).

Na sequência, o Agravante adunou uma série de extratos (fls. 147/546), comparecendo os Agravados, então, para informarem a ausência do referido extrato (fl. 551), pelo que foi determinada a intimação do Banco para se manifestar a respeito e, permanecendo inerte, sobreveio a Decisão que ora se impugna, na qual o Julgador primevo fixou multa para compelir a apresentação.

Vê-se, pois, que entre a prolação da sentença e do
decisum
impugnado, ou seja, no decorrer de mais de 3 (três) anos, nenhuma medida coercitiva foi adotada para coibir o descumprimento (parcial) da ordem de exibição, sequer a apreensão do expediente faltante, circunstância que conduz ao afastamento da multa objurgada.

Corrobora a conclusão, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – TEMA REPETITIVO Nº 1000, DO STJ – MEDIDA NÃO PRECEDIDA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO DECLARADO COMO INEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA NORMA ESTAMPADA NO ARTIGO 400, INCISO I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou, em 09/06/2021, o Recurso Especial nº 1.763.462/MG, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, (Tema 1000), fixando a seguinte tese: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 2.
Na situação dos autos, observa-se que a determinação da exibição do documento com imposição de multa cominatória não foi precedida de nenhuma outra medida coercitiva, o que torna inviável a fixação das astreintes como mecanismo de execução indireta da r. sentença de primeiro grau.
3. Considerando que a própria agravante informa a inexistência dos documento pretendido, o estabelecimento de multa cominatória no caso concreto revela-se manifestamente inadequado, pois jamais alcançaria seu real escopo de compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação, circunstância que atrai a consequência prevista pelo artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, a assunção da veracidade dos fatos que se pretendiam provar com a exibição requerida 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002830-20.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2023)
Sem grifos no original

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTO – ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS – ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica vinculante (Tema nº 1000) no sentido de que poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar a exibição de documento ou da coisa sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004965-68.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2023)

Dada a inobservância, na hipótese em voga, ao enunciado sumular nº 1.000 do STJ relativamente à ausência de “
tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
”,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de afastar a multa arbitrada em desfavor de Banco Santander Brasil S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.